Tribunal: TJMT
Processo: 1018239-15.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018239-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NILDA EVANGELISTA DE SOUZA LIMA - CPF: 064.433.988-82 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. ACOLHIMENTO PARA SANAR OMISSÃO E EXCLUIR PENALIDADE INDEVIDA.

1.

A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC exige que o agravo interno seja manifestamente inadmissível ou improcedente, interposto de forma abusiva ou protelatória, circunstâncias incompatíveis com o provimento do recurso.

2. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A., contra acórdão proferido nos autos, nos quais aponta a existência de omissão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025